Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. APLICAÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

2. A pena de multa deve também obedecer ao sistema trifásico, devendo ser estabelecida de modo proporcional à pena privativa da liberdade imposta.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para redimensionar as penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.